Tribunal: TJDFT
Processo: 0714314-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, por suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006. A impetração sustenta ausência de fundamentos concretos para a segregação cautelar, ofensa à presunção de inocência e defende a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e adequação da prisão preventiva decretada contra o paciente, à luz dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, especialmente diante da alegada ausência de fundamentação concreta e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que demonstram a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme o auto de prisão em flagrante, depoimentos de testemunhas e recebimento da denúncia.
4. O periculum libertatis restou evidenciado diante da multirreincidência do paciente, com condenações anteriores, inclusive por crimes graves, além de registros de fuga e prática do novo delito durante o cumprimento de pena.
5. A custódia preventiva visa garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, sendo insuficientes, no caso, medidas cautelares diversas da prisão.
6. A decisão atacada encontra amparo legal nos artigos. 312 e 313, inciso I e II, do CPP, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus.
7. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de tráfico, quando amparada em dados concretos, como reincidência, condutas pretéritas e riscos à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 310, II; 312; 313, I e II; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 916.246/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desemb. Conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. 12.08.2024, DJe 16.08.2024; STJ, AgRg no HC n. 771.854/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023.